Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0728264-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARLON ANTONIO SANTANA AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARLON ANTONIO SANTANA em favor de IVAN DA SILVA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal emanado por Juízo de 1a Instância que indeferiu seu pedido de revogação do mandado de prisão preventiva. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 180, caput, do CP (duas vezes) e art. 180, §§ 1o e 2o, do CP (terceiro e quarto fatos). Após o indeferimento da liminar por deficiência na instrução, o impetrante peticiona juntando todos os documentos pertinentes ao processo, pugnando por nova apreciação da liminar requerida no presente habeas corpus. Entretanto, considerando o previsto no § 2°, do art. 3o do Ato Regimental n. 2 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, ou seja, que "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações", conclui-se que é inviável o exame do pedido deduzido pelo impetrante. Os documentos ora juntados serão analisados pelo eminente Relator do presente habeas corpus. Pelo exposto, nada a prover. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2019 09:13:03. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador em Exercício do Plantão Judicial de 2a Instância